Tribunal: TJDFT
Processo: 0771849-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. NÃO PERMITIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão no Acórdão 1940219, ID 66101174, tendo em vista que não foi analisada a questão sobre o necessário redimensionamento da reprimenda média, com a aplicação do critério jurisprudencial que limita a exasperação pela presença de cada circunstância agravante, tão somente a 1/6 (um sexto). Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração em seus efeitos infringentes para promover o redimensionamento da pena aplicada.
3. O embargado, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apresentou contrarrazões, ID 67367573.
III. Questão em Discussão
4. Analisar se houve omissão no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/recorrente, ora embargante, em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento à apelação. Alega que o acórdão foi omisso em não apreciar o redimensionamento da reprimenda média.
7. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
8. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, o recorrente não tratou da matéria aqui embargada, pelo que pretende inovar em embargos de declaração, o que não é admitido.
9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
10. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.